Tribunal: TCU
Processo: 016.906/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8251/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.906/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelia Salvatierra de Lima (XXX.839.507-XX); Ana Carla Correa Franco (XXX.536.747-XX); Andrize Helena Henriques (XXX.805.747-XX); Cristina Silva Coimbra Correa (XXX.832.937-XX); Debora Xavier de Lima (XXX.493.007-XX); Elisabeth Ferreira da Silva (XXX.358.487-XX); Lilian da Conceicao Henriques (XXX.166.967-XX); Patricia da Silva Correa (XXX.065.387-XX); Terezinha de Jesus Moraes Viana (XXX.033.799-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.